Tribunal: TJDFT
Processo: 0754693-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RITUXIMABE. INDICAÇÃO PARA PÊNFIGO VULHAR. IN LABEL. NATIJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao ente estatal que autorize e custeie o medicamento “RITUXIMABE 500mg” (RUXIENCE), conforme prescrição médica juntada aos autos, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, desde que comprovado por laudo médico atualizado. Em suas razões, o recorrente, preliminarmente, impugna o valor da causa, pois alega que a causa tem valor inestimável. No mérito, sustenta que embora o medicamento seja padronizado, não é para tratamento específico da paciente, bem como que o relatório médico juntado aos autos não afasta, de forma peremptória, a possibilidade de utilização das alterativas padronizadas, incidindo ao caso, o óbice existente no Tema 106, do STJ.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei n. 500/69). Contrarrazões ofertadas sob o ID 32755687.
III. O valor da causa foi indicado na inicial conforme o menor orçamento do custo estimado ao tratamento indicado para a autora, com estimativa razoável para o conteúdo econômico discutido, referente a um mês de tratamento, portanto, não existe razão para diminuir o valor da causa para R$ 1.000,00, como pretende o recorrente. Com efeito, não demonstrado o excesso na estimativa, que corresponde ao conteúdo econômico discutido, não se há de falar em alteração do valor da causa. Preliminar de excesso no valor da causa rejeitada.
IV. O acesso à saúde e ao tratamento adequado de enfermidades é direito de todos, sendo dever do Estado possibilitá-los, não podendo o Poder Público se opor a realizar regular e satisfatoriamente a aquisição de medicamentos necessários ao cumprimento de tal mister (art.196/CF).
V. Além disso, o Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento? (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). No caso, vislumbra-se que a situação em apreço preenche os três requisitos estabelecidos pela Corte Superior.
VI. No caso, o medicamento RITUXIMABE prescrito pelo médico assistente da autora (médico da rede pública de saúde do DF), possui registro na ANVISA e, de acordo com a Nota Técnica apresentada pelo NATJUS (ID 32755305), o tratamento de pênfigo vulgar encontra-se aprovado na bula do medicamento nas hipóteses de formas moderada e grave da doença. A referida Nota Técnica concluiu como justificada a demanda pelo fármaco, porquanto a paciente não apresentou resposta adequada aos demais medicamentos indicados para tratamento da doença, o uso continuado e prolongado de corticoides pode causar graves efeitos colaterais, bem como vários estudos mostraram que o rituximabe pode ser uma alternativa bastante eficaz no tratamento de casos graves e refratários de pênfigo vulgar.
VII. Desse modo, restou comprovada a imprescindibilidade do uso do medicamento pela parte autora, devendo ser mantida a r. sentença.
VIII. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais. Sem honorários advocatícios, nos termos da Súmula 421 do STJ.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.